Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. ônus de demonstrar os critérios atuariais que teriam respaldado a majoração. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DOS íNDICES DA ANS. RECURSOs desPROVIDOs.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, a alegada ilegitimidade passiva ad causam; b) o alegado caráter abusivo do reajuste anual aplicado nas mensalidades do plano de saúde contratado pela autora, com a consequente limitação dos reajustes aos parâmetros estabelecidos pela ANS.
2. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2.1. De acordo com a Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, existem duas modalidades de contratação de planos de assistência médico-hospitalar: coletiva e individual ou familiar. A primeira, celebrada com pessoas jurídicas e a operadora, é posta à disposição daqueles que mantenham vínculo empregatício, associativo ou sindical com a contratante, bem como de seus dependentes. A segunda é celebrada diretamente entre pessoas físicas e a operadora, em benefício do titular e dos seus dependentes.
3. Isso não obstante, o reajuste dessas parcelas, indispensável à manutenção do equilíbrio contratual, deve ser pautado pelos aspectos inerentes ao objeto do negócio, dentre os quais o custo dos serviços e os índices de sinistralidade aferidos, que são critérios objetivos e passíveis de preciso dimensionamento. Ressalte-se ainda que é ônus das rés, ora apelantes, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivos da pretensão da demandante, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 3.1. As apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar os critérios atuariais que teriam respaldado a majoração da mensalidade procedida pela operadora com a finalidade de justificar o montante cobrado. 3.2. Assim, ao contrário dos argumentos articulados pela recorrente, a despeito de se tratar de plano de saúde na modalidade coletiva, é razoável a aplicação, por analogia, dos limites fixados pela ANS aos planos de saúde individuais como parâmetro para a aferição da eventual abusividade do reajuste
4. Recursos conhecidos e desprovidos.